Tribunal: TJBA
Processo: 0000211-02.2019.8.05.0181
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000211-02.2019.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARCELO BARBOSA DA COSTA

Advogado(s)
:
RUAN GOES DE OLIVEIRA SILVA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS CONCRETAMENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO RISCO PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que revogou a prisão preventiva de acusado denunciado pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, de modo a justificar o restabelecimento da custódia cautelar do acusado.

III. Razões de Decidir

3.
A prisão preventiva exige a presença cumulativa da prova da materialidade, de indícios suficientes de autoria e da demonstração concreta do perigo decorrente da liberdade do agente, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
No caso concreto, após a oitiva das testemunhas de acusação em audiência de instrução, a magistrada consignou que não emergiram elementos que indiquem de forma segura a autoria delitiva pelo acusado, inexistindo testemunha que tenha presenciado a agressão ou confirmado sua participação direta nos fatos.

5.
A ausência de indícios suficientes de autoria compromete o requisito do
fumus commissi delicti
, tornando inviável a manutenção da prisão preventiva.

6.
A insurgência do Ministério Público não se volta contra a conclusão do juízo de origem quanto à fragilidade dos indícios de autoria, limitando-se a sustentar a presença do
periculum libertatis
, sob os fundamentos de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, os quais não se evidenciam no caso concreto.

7.
A gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva sem a demonstração de elementos concretos de risco à ordem pública.

8.
A alegação de risco à instrução criminal não procede, pois a testemunha indicada pelo Ministério Público, Genildo Barbosa da Costa, pai do réu e ainda pendente de oitiva judicial, declarou em depoimento prestado na fase inquisitorial que se encontrava na cidade de São Paulo em tratamento de saúde na época dos fatos, não tendo presenciado o crime. Ademais, a mera relação de parentesco entre réu e testemunha não autoriza presumir interferência na instrução criminal sem a demonstração concreta de coação ou influência.

9.
Corroborando a inexistência de
periculum libertatis
, a cronologia processual revela a ausência de contemporaneidade da medida extrema: os fatos ocorreram em abril de 2019, a prisão preventiva foi decretada em 15/09/2021, cumprida apenas em 02/12/2022 e posteriormente revogada em 05/09/2023, após a oitiva das testemunhas de acusação em audiência de instrução. Registre-se, ainda, que a audiência designada para 27/10/2023, destinada à oitiva da testemunha Genildo e ao interrogatório do réu, não foi realizada em razão da ausência do próprio Ministério Público, permanecendo a instrução processual pendente de conclusão.

10.
Diante do cenário apresentado, as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de origem mostram-se adequadas e proporcionais para assegurar a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de indícios suficientes de autoria, especialmente após a oitiva das testemunhas de acusação, inviabiliza a manutenção da prisão preventiva.

2.
A alegação de risco à instrução criminal exige demonstração concreta de possibilidade de interferência na produção da prova, não se configurando quando a testemunha não presenciou os fatos investigados.

3.
A ausência de contemporaneidade do risco processual e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão afastam a necessidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §3º. CPP, arts. 312, 319 e 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 848761/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000211-02.2019.8.05.0001

da Comarca de Nova Soure, no qual figura como recorrente, o
Ministério Público Estadual,
e, recorrido,
Marcelo Barbosa da Costa
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

Procurador (a)